Tribunal: TJMT
Processo: 1022832-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022832-45.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ROSANGELA BATISTA DUARTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32594452):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO – NEGOCIAÇÃO FEITA POR APLICATIVO DE CELULAR - DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS CONVENCIONADOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR DIVERSO – COBRANÇA A MAIOR NO HOLERITE - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na Ação em que se discutem cláusulas de contrato bancário não celebrado pessoalmente, havendo inversão do ônus da prova, cumpre ao réu demonstrar que a pactuação se deu no modo por ele alegado (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).
Não comprovada a contratação originalmente realizada, impõe-se a restituição do valor pago na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando há má-fé na cobrança.
A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.” (N.U. 1022832-45.2016.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 36845452).
Alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, artigo 14, §3o, I, II, do CDC, artigo 330, §§2o, 3o, do CPC e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 41123980).
Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 48605453.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal. Precedentes.
V. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1291936/PR, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/02/2019).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
Dessa forma, verifica-se que em relação ao mencionado cerceamento de defesa e declaração de revelia do Recorrente, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e também impede a admissão do recurso neste ponto.
No seguinte sentido a manifestação do órgão fracionário sobre a citada controvérsia:
“O réu não recorreu da sentença a fim de que fosse afastada a arguição de revelia. Portanto, não há omissão, uma vez que não havia como analisar tema que não foi objeto de Recurso pela parte.
Ademais, ainda que fosse reconhecida a tempestividade da contestação, o aresto não se baseou apenas na revelia para reformar o decisum, mas também nas provas produzidas e o fato de na instrução processual o réu não ter juntado o contrato objeto do litígio.”(ID 36845453)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia em que se discute acerca do cerceamento de defesa e da declaração de revelia do Recorrente foi suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracterizando inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 330, §2o e 3o, do CPC, o Recorrente busca o reconhecimento da ausência de falha na prestação do serviço e pretende que se afaste a revisão dos termos contratados, tendo em vista que se deu de maneira regular e conforme o aceite da contratante.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (Art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI